Tribunal: TJDFT
Processo: 0717488-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717488-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II AGRAVADO: CECILIO DE SOUZA PORTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA II contra o despacho de ID 155469509 (autos de origem), proferido em ação de busca e apreensão ajuizada em face de CECÍLIO DE SOUZA PORTO, que condicionou a análise do pedido de conversão da ação em execução à indicação de endereço válido para citação do devedor. Afirma, em suma, que o pedido de conversão da busca e apreensão em execução é prerrogativa do credor fiduciário; que o Decreto 911/69 é constitucional; que o veículo não foi encontrado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Custas recolhidas (ID 46485769). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso ressaltar que há referências no agravo de instrumento a partes alheias ao processo, bem como a embargos de terceiro inexistentes na origem, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade. Em relação à questão principal, o despacho proferido não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência na apreciação do pedido de indicação de endereço válido. A parte agravante afirma que a hipótese discutida se insere na previsão contida no artigo 1.015, II, do Código de Processo Civil. Contudo, a decisão que versa sobre mérito do processo é aquela proferida na forma prevista no artigo 356 do Código de Processo Civil, ou seja, quando há fracionamento da análise e resolução das questões que compõem o pedido. Conforme precedente desta e. Corte, “a interposição do Agravo de Instrumento com fundamento no inciso II do art. 1.015 do CPC/15 pressupõe a existência de julgamento antecipado parcial do mérito, previsto no art. 356 do mesmo diploma, o que não ocorreu na espécie. (Acórdão 1369793, 07153179320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 13 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora